Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE RETIRADA DOS MÓVEIS NA CHUVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que firmou contrato de locação com o réu e que em 10/2024 a requerida solicitou a desocupação do imóvel, tendo as partes acordado o dia 09/11/2024 para desocupação. Narra que no dia 07/11/2024, de forma abrupta, o requerido procedeu com à retirada dos bens da requerente do imóvel, apesar de a mesma estar em dia com o pagamento dos aluguéis. Assevera que estava chovendo intensamente, molhando seus móveis, acrescentando que o comportamento do réu foi ríspido e grosseiro.
3. Em contestação, o requerido afirma que a mudança da requerente ocorreu dia 07/11/2024, em comum acordo entre as partes, e que a autora já havia encontrado local novo para morar. Acrescenta que a inquilina deixou água, luz e aluguel de outubro em atraso. Esclarece que o pedido de desocupação do imóvel decorreu porque a requerente desrespeitou, insultou e xingou a esposa do réu. Ressalta que, no dia da mudança, agiu de boa-fé e se prontificou a ajudar, bem como não estava chovendo.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira (ID no 72155760 a 72155762). Contrarrazões de ID no 72155775.
5. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, tendo destacado na petição inicial que pretendia produzir todas as provas admitidas em direito, inclusive a prova testemunhal. No mérito, ressalta que os fatos narrados na inicial são suficientes para comprovar os danos morais vivenciados.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O mero pedido genérico de produção de todas as provas admitidas em direito não obriga o magistrado a indagar as partes se elas desejam tomar qualquer atitude. Aliás, na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Sem que houvesse qualquer pedido específico de produção de prova oral, com arrolamento de testemunhas, mesmo após a apresentação de réplica, acertadamente o Juízo sentenciante procedeu ao julgamento antecipado da lide, porque deve zelar pela celeridade do processo e não permitir que sejam feitas diligências inúteis e protelatórias.
7. A relação entre as partes possui natureza paritária, ou seja, o caso deverá ser analisado sob a luz do Código Civil.
8. Cumpre destacar também algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC), enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).
9. Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
10. No caso em análise, a recorrente se limitou a anexar aos autos os recibos de pagamento dos alugueis (ID no 72154731), sem juntar qualquer outro documento para comprovar as alegações iniciais, nem arrolar testemunhas. Assim, conclui-se que a recorrente não logrou comprovar os fatos alegados na inicial, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre a retirada dos móveis pelo recorrido, ou que os móveis foram deixados na chuva. Não houve a diligência da recorrente em comprovar o mínimo do alegado, mesmo sendo oportunizado prazos para fazê-lo, não tendo observado seu ônus probatório imposto pela Lei.
11. Por fim, houve a nomeação de advogado dativo para representação da autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.